Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-62.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000060-62.2004.8.07.0001 RECORRENTE: VALDIR PINTO BONFIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de se rejeitar a preliminar de nulidade fundamentada no reconhecimento do réu por fotografia. Isso porque, a regra contida no artigo 226 do CPP encerra apenas uma recomendação, mormente quando as provas dos autos se ancoraram em outros elementos que indicaram, de modo irrefutável, que o apelante é o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima. 2. O recurso de apelação, interposto contra as decisões do Tribunal do Júri, é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e, as razões limitam-se a apenas a uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos. 3. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia. 4. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu ceifou a vida da vítima por motivo torpe (ter se negado a pagar uma dose de cachaça para o apelante), esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra provas evidentes, aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie. 6. A revisão da dosimetria da pena fixada é necessária, pois não há certidões aptas à configuração da circunstância agravante da reincidência. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que o reconhecimento de pessoa somente é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades legais. Aduz sua absolvição diante da ausência de lastro probatório; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando o afastamento da valoração negativa da circunstância do crime, visto que ela já é abarcada pelo próprio tipo penal. Assevera que a pena deve ser fixada em seu patamar mínimo na primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto a alegada violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). Em segundo lugar, porque ao assentar que o reconhecimento fotográfico não foi o único meio de prova da autoria do réu, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INOCORRENTE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A análise da pretensão recursal, pela absolvição do delito de tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. II - Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo , além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação. III - Assim, ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes. IV - O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 59 do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a ação foi praticada dentro de um estabelecimento comercial na presença de várias pessoas, o que causou temor desnecessário à comunidade”, e acolher a tese recursal para afastar a valoração negativa da circunstância do crime, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010